Tribunal: STF
Processo: ARE 1464093
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centro Clínico Gaúcho Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do extraordinário, fundamentada no descabimento da interposição do recurso pelo permissivo do art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal.



    O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em razão do entendimento firmado pelo Supremo no Tema n. 895/RG.



    Nas razões do agravo, articula a ofensa ao texto constitucional e o cabimento do apelo fundamentado na alínea “c” do art. 102, III, CF, além de reiterar os argumentos de mérito.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido, no ponto de objeto de impugnação:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISS. (...)



    ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBBUTÁRIO. RESFISPOA2015. RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE DISCUTIR JUDICIALMENTE PARTE DA DÍVIDA “SUB EXAMINE”. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...)



    Na sequência, esse entendimento foi ratificado em sede de juízo negativo de retratação.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.



    Aduz não ter manifestado renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a presente demanda, não havendo falar em extinção do processo com resolução de mérito.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela ausência de interesse processual (quanto ao Auto de Infração n. 224/2003), vez que o recorrente aderiu a programa de parcelamento dos débitos, de forma voluntária, por intermédio de profissional técnico, aceitando o termo de desistência de ação ou recurso judicial. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Como bem destacou a sentença hostilizada, quanto ao Auto de Infração nº 224/2003, a adesão a programa de parcelamento de crédito tributário nele consubstanciado, com assinatura de “Termo de Desistência de Ação e/ou Recurso Judicial e/ou Reclamação/Recurso Administrativo” (fl. 1723), importa em renúncia ao direito de discutir em juízo a exigibilidade da exação, por ausência de interesse jurídico imediato.



    (...)



    Assim sendo, no que concerne ao referido AI, correta a extinção do feito realizada com fulcro no art. 487, inc. III, “c”, do CPC/15.



    (...)



    A autora praticou ato voluntário e consciente (fls. 105-107 e 114), por intermédio de profissional legalmente habilitado e com conhecimento técnico (procuração de fl. 108), apto a produzir todos os efeitos jurídicos naturalmente decorrentes das manifestações de vontade; no caso a confissão de dívida e a renúncia de direitos.



    Divergir desse quadro — no sentido de que, ao aderir ao programa de parcelamento, o recorrente aceitou de forma voluntária ao Termo de Desistência da Ação ou do Recurso judicial — demandaria o reexame do conjunto probatório, circunstância que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nessa linha:



    (...) 2. Analisando detidamente a prova dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido apontou que houve confissão de dívida por meio de seu parcelamento. O acolhimento da pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF. (...)



    (ARE 885.450 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 30 de junho de 2015)



    TRIBUTÁRIO. ISSQN. DISCUSSÃO JUDICIAL DO VALOR DO TRIBUTO. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ACESSO DO CONTRIBUINTE AO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. (...) 



    (AI 850.506 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 19 de dezembro de 2011)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO FISCAL. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). (...)



    (ARE 1369262 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de maio de 2022)



    Por fim, descabe articular como permissivo para a interposição do recurso extraordinário a alínea “c” do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente